Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO (ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO NO FURTO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém- a condenação do réu pelo crime de furto qualificado durante o repouso noturno quando o decreto condenatório encontra amparo no robusto acervo probatório dos autos, notadamente o depoimento da testemunha policial, corroborado pelas imagens das câmeras de segurança do local e pela confissão do réu, ainda que qualificada.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, não havendo como excessiva a exasperação da pena-base.
3. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada” (AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).
4. Considerando o montante da pena imposta (inferior a 4 anos) e a primariedade do réu, deve ser fixado o regime prisional aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são majoritariamente favoráveis. Readequação de ofício.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.